Tribunal: TJMT
Processo: 0004961-74.2020.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004961-74.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência contra inferior]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BENEDITO DIONIZIO ELIAS (APELANTE), JOSIMAR LOULA FILHO - CPF: 419.955.381-91 (ADVOGADO), LAYLA ALVES RODRIGUES - CPF: 032.725.281-21 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME MILITAR. VIOLÊNCIA CONTRA INFERIOR (ART. 175, CPM). CONDENAÇÃO.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.
1.

P
RELIMINARES.

1.1.
NULIDADE DA PEÇA ACUSATÓRIA.
AUSÊNCIA DE OFERTA DA TRANSAÇÃO PENAL (ART. 76 DA LEI No.

9.099/95)
. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL (ART. 90-A DA LEI 9.099/95).
1.2.
PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL
(ART. 28-A DO CPP). INVIABILIDADE. FALTA DE PREVISÃO LEGAL NO ÂMBITO DA JUSTIÇA MILITAR. NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS.
PRELIMINARES
AFASTADAS.

MÉRITO.
2.
ABSOLVIÇÃO
. FALTA DE PROVA.

ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E TESTEMUNHA EM HARMONIA COM O CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. EVIDENCIADA A
INTENÇÃO DE RETIRAR À FORÇA O INFERIOR HIERÁRQUICO, DA VIATURA.
3.

EXCLUDENTE DE ILICITUDE
. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O RECONHECIMENTO DE QUAISQUER DAS HIPÓTESES INSERIDAS NO ART. 42, CPM.
4.
ERRO DE FATO.
ISENÇÃO DE PENA (ART. 36, CPM). OCORRÊNCIA POLICIAL. AMEAÇA, TENTATIVA DE HOMICÍDIO E PERSEGUIÇÃO.
INVIABILIDADE. AGENTE À PAISANA QUE AGIU DE FORMA VOLUNTÁRIA, DESMOTIVADA E MEDIANTE COMPORTAMENTO ALTERADO.
PRELIMINARES REJEITADAS
, E NO MÉRITO, APELO
DESPROVIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.1.
Como sabido, não se cogita da aplicação das medidas despenalizadoras inseridas na Lei no 9.099/95 à Justiça Penal Militar, por expressa vedação prevista em seu art. 90-A do mesmo dispositivo legal,
ad litteram:

“
As disposições desta Lei não se aplicam no âmbito da Justiça Militar”.

1.2.
A aplicação do acordo de não persecução penal pressupõe, em consonância com o
caput
do artigo 28-A do CPP, que o investigado confesse formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência, requisito não atendido no caso
sub examine
, por se tratar de crime praticado com violência. Além disso o acordo não tem fundamento legal para sua aplicação na justiça militar.

2.1
.

Considerando frágil e isolada do conjunto probatório a versão fática apresentada pelo acusado (negativa de autoria), em cotejo com a segura e firme prova oral coligida em desfavor do apelante, não há que se falar em absolvição por fragilidade de prova, devendo ser mantida a escorreita condenação.

2.2.
Do mesmo modo, inviável aplicar-se ao caso, a atipicidade da conduta, pois à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atestada pela condição de militar, sabedor das regras insculpidas no CPM, bem como das proibições contidas na Lei, a ele exigidas, lhe era perfeitamente possível se esquivar de praticar ação proibida, o que não fez (STM. Apelação no 0000050-34.2010.7.05.0005).
In casu
, restou evidente a intenção de o apelante retirar à força, inferior hierárquico do interior da viatura, no momento em que ela atendia a uma ocorrência policial, porquanto puxou a vítima pelo braço com violência.

3.
Da análise do
acervo probatório verifica-se a inexistência dos requisitos necessários ao reconhecimento da incidência de quaisquer das hipóteses de excludentes de ilicitude inseridas no art. 42 do CPM.

4.
Igualmente, depreende-se que as provas existentes no caderno processual são seguras em apontar que
o apelante, o qual estava à paisana no dia dos fatos e apresentando comportamento alterado, agiu de forma voluntária e desmotivada/injustificada,

ao praticar violência contra inferior, afastando-se, por consequência, eventual incidência do artigo 36 do Código Penal Militar.

(“
Art. 36. É isento de pena quem, ao praticar o crime, supõe, por êrro plenamente escusável, a inexistência de circunstância de fato que o constitui ou a existência de situação de fato que tornaria a ação legítima”)
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Benedito Dionizio Elias
foi
condenado
pelo
Juízo da 11a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá Especializada da Justiça Militar
, como autor do crime de
Violência contra inferior
(art. 175 do CPM), à pena de
3 meses
de
detenção
, em regime
aberto
(ID
112002486
).

Inconformada, alega a Defesa,
em sede preliminar
,
nulidade da peça acusatória
, diante da inépcia da denúncia por ausência de oferta da transação penal, nos termos do art. 76 da Lei no. 9.099/95, bem como da proposta de acordo de não persecução penal ao apelante, na forma do artigo 28-A do CPP.

No mérito,
requereu a
absolvição
diante da ausência provas para a condenação, da atipicidade da conduta, bem como pela negativa de autoria. Se vencido em tais teses, pretendeu o reconhecimento da atipicidade da conduta, face à aplicação de
excludentes de ilicitudes
do art. 42 do CPM, além da
isenção de pena
, nos moldes do artigo 36 do Código Penal Militar (ID 112002479).

As contrarrazões ministeriais são pela
rejeição das preliminares,
e no mérito, pelo
desprovimento
do apelo
(Id. 112002491).

Nesta instância, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pela
rejeição das preliminares,
e no mérito, pelo
desprovimento
do recurso (ID
117376976
), conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“Sumário: Acusado condenado nas penas do artigo 175 do Código Penal Militar, à pena de 03 meses de detenção, em regime aberto – Requer, inicialmente, a inépcia da denúncia por ausência de oferecimento de proposta de acordo de não persecução penal e do instituto despenalizador da transação penal. No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência probatória para sustentar o édito condenatório e, subsidiariamente, a atipicidade da conduta, a aplicação das excludentes de ilicitude e a isenção de pena, nos moldes do art. 36 do CPM – Alegações improcedentes – A Lei no 9.099/95, em seu artigo 90-A, veda a aplicação de seus preceitos na esfera da Justiça Militar – A inovação legislativa da não persecução penal (artigo 28-A do CPP) não foi colacionada ao Código de Processo Penal Militar – Prova bastante a sustentar o édito condenatório e a tipicidade da conduta – Autoria comprovada exaustivamente nos autos – Depoimentos coerentes e seguros para sustentar o édito condenatório – Inexistência de excludentes de ilicitude e de erro escusável capazes de isentar da pena – Pela manutenção da sentença – Pelo desprovimento do recurso.”

É o Relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 11 de abril de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

1. VOTO PRELIMINAR - NULIDADE DA PEÇA ACUSATÓRIA

Egrégia Câmara,

A douta defesa técnica, em sede preliminar, suscita a nulidade da peça acusatória, diante da inépcia da denúncia por
ausência de oferta da transação penal,
nos termos do art. 76 da Lei no. 9.099/95
rejeição da denúncia pela ausência de justa causa
, bem como da
proposta de acordo de não persecução penal ao apelante
, na forma do artigo 28-A do Código de Processo Penal.

Sem razão
, contudo.

1.1.

AUSÊNCIA DE OFERTA DA TRANSAÇÃO PENAL

De início, considerando que a conduta imputada ao apelante configura crime militar, incide à espécie, o disposto no artigo 90-A, da Lei no. 9.099/95,
sob o qual, veda expressamente a aplicação da lei no âmbito da Justiça Militar
.

Aliás, confira-se o teor do art. 90-A da mencionada Lei:

Art. 90-A. As disposições desta Lei não se aplicam no âmbito da Justiça Militar.

Importa também mencionar na hipótese, que:

“(...) o caráter especial desta
Justiça
Castrense, conferido pela própria
Constituição Federal
, que impõe rito próprio aos crimes militares, sendo permitida a utilização de outras searas do Direito apenas subsidiariamente, nas hipóteses de lacunas na Legislação
Militar”
(Vide: STM - APL: 00001931820167010201, Relator: Alvaro Luiz Pinto, Data de Julgamento: 04/09/2018, Data de Publicação: 19/09/2018).

Dessa forma, não sendo o caso dos autos, na medida em que o delito imputado ao apelante, qual seja
Violência contra inferior
(art. 175 do CPM),
é de
natureza exclusivamente militar
, fica
obstada a aplicação da aludida Lei ao caso em apreço.

A propósito, confiram-se arestos de julgados sobre o assunto:

"[...]
EMENTA: APELAÇÃO.. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE. (...) CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 90-A DA LEI No 9.099/95. VEDAÇÃO À TRANSAÇÃO PENAL E AO CONSEQUENTE "SURSIS" PROCESSUAL NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. REJEIÇÃO PRELIMINARES. (...) . 6. A inaplicabilidade dos institutos preconizados na Lei no 9.099/95, no âmbito da JMU, consoante vedação estabelecida no seu art. 90-A, indistintamente em relação à qualidade do agente, civil ou militar, justifica-se na medida em que vislumbradas as especificidades da atividade militar, dos valores tutelados pela norma penal militar e da salvaguarda dos seus princípios basilares. Nesse espectro, há na dita proibição perfeita compatibilidade com o arcabouço normativo-constitucional, o qual, em diversos dispositivos, ressalta as peculiaridades da seara militar, como justificadores de tratamento diferenciado (...)”. (STM - APL: 00002648820147010201, Relator: Marco Antônio de Farias, Data de Julgamento: 22/05/2018, Data de Publicação: 08/06/2018).

“(,...)
III- A orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal Militar, cristalizada no verbete sumular de número 9 é de que: "A Lei 9.099, de 26.09.95, que dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais e dá outras providências, não se aplica à Justiça Militar da União". IV- Ademais, o Excelso Supremo Tribunal Federal apreciou a constitucionalidade do art. 90-A da Lei 9.099/95, incluído pela Lei 9.839/99, oportunidade em que não vislumbrou qualquer violação a preceito constitucional. V - Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. Maioria(...)”. (STM - HC: 70007757320187000000, Relator: Péricles Aurélio Lima de Queiroz, Data de Julgamento: 07/11/2018, Data de Publicação: 05/12/2018).

Ainda sobre o tema, merece destaque o teor da
Súmula no 9 do STM (DJ 1 No 249, de 24/12/96), que assim dispõe
: in verbis:

"A Lei n° 9.099, de 26.09.95, que dispõe sobre os Juízos Especiais Cíveis e Criminais e dá outras providências, não se aplica à Justiça Militar da União".

(Vide https://www.stm.jus.br/servicos-stm/juridico/sumulas-ref).

Dessa maneira, fácil perceber que as disposições da

Lei no. 9.099/95 não se aplicam à Justiça Penal Militar, diante de expressa vedação legal

prevista no art. 90-A, motivo pelo qual rejeito a preliminar
.

Por fim, cediço que, com a prolação da sentença condenatória,
ocorre a preclusão das matérias relativas à inépcia da exordial acusatória e
ausência
de
justa

causa
para a ação penal,
confira-se:

“(...) É extemporânea a alegação de ausência de justa causa e inépcia da denúncia após a condenação (...)”. (TJ-MG - APR: 10452170045721001 Nova Serrana, Relator: Júlio Cezar Guttierrez, Data de Julgamento: 24/02/2021, Câmaras Criminais / 4a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 03/03/2021).

Conforme o exposto, a preliminar deve ser rejeitada.

É como voto.

1.2
. PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL

Do mesmo modo, no concernente ao acordo de não persecução penal, infere-se que o novel artigo 28-A, do Código de Processo Penal, foi inserido na legislação processual após a edição da Lei no. 13.964/19, popularmente denominada "Pacote Anticrime", confira-se:

“Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente”.

Como cediço, o instituto da transação penal tem por objetivo, impedir a deflagração da ação penal, ou seja, trata-se de negociação suscitada na fase pré-processual, onde, de um lado, o investigado deverá confessar a prática de infração penal, frise-se, sem violência ou grave ameaça, e, com pena mínima inferior a 4 anos, submetendo-se ao cumprimento de medidas diversas da restrição de liberdade.

Por outro lado, o Ministério Público deixa de oferecer denúncia, atuando em exceção ao princípio da obrigatoriedade da ação penal pública. Por último, cumpridas as condições, extingue-se a punibilidade do investigado
(Vide TJ-MG - ED: 10231190023235002 Ribeirão das Neves, Relator: Nelson Missias de Morais, Data de Julgamento: 25/02/2021, Câmaras Criminais / 2a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 05/03/2021).

No caso, a denúncia imputou ao apelante a prática do delito de Violência contra inferior cometida em serviço (art. 175 do CPM), exercido com agressão física, inviabilizado a aplicação do instituto pretendido.

Ademais, ainda que assim não fosse, nota-se dos autos que o apelante, conforme se verifica do termo de declaração de ID 112002458 – fl. 35,
não

confessou a prática delitiva, que é pressuposto necessário à viabilidade de formulação da proposta pelo Ministério Público, segundo dispõe o art. 28-A, do CPP.
Acerca do tema, colaciona-se julgado do STJ:

“(...) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONFISSÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURADO. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE DOLO, AUSÊNCIA DE PROVAS E INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. INADMISSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO E PEDIDO INDEFERIDO. 1. Apesar da superveniência de norma em tese mais benéfica ao agente (art. 28-A do CPP), a eventual aplicação do acordo de não persecução penal pressupõe o reconhecimento da atenuante da confissão, o que não ocorreu nos autos (AgRg nos EDcl no REsp 1858428/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 30/06/2020, DJe 04/08/2020) (...)”. (STJ - AgRg no AREsp: 1699645 SP 2020/0107675-9, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 01/12/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/12/2020).

Outrossim, vejamos também recente julgado do e. Superior Tribunal Militar em caso análogo:

“...REALIZAÇÃO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. REJEIÇÃO. PEDIDO. INCIDÊNCIA. LEI No 9.099/95. INCIDÊNCIA. SÚMULA No 9 DO STM. NÃO ACOLHIMENTO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. UNÂNIME.(...). O instituto do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) não tem aplicação no âmbito da Justiça Militar, em face da legislação processual militar não ter sido contemplada, nesse tópico específico, pela Lei no 13.964/2019, que acrescentou o art. 28-A ao CPP comum. A par de reiterada jurisprudência firmada nesta justiça especializada, os institutos jurídicos contidos na Lei no 9.099, de 26 setembro de 1995, não têm alcance nas ações penais em curso na Justiça Militar da União, ante a especialidade de seu ordenamento normativo. Enunciado no 9 da Súmula do STM. Ordem denegada. Decisão unânime (...)”. (STM - HC: 70000273620217000000, Relator: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, Data de Julgamento: 21/05/2021, Data de Publicação: 31/05/2021).

Feitas essas considerações,
afasto a preliminar
arguida.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara,

No dia 9.2.2020, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência no estabelecimento comercial denominado “
Bar da Poderosa
”, localizado na Rua Afonso Pena, no 1542, Bairro Concórdia, em Paranatinga-MT, oportunidade que
Layla Alves Rodrigues,

SD PM, compunha uma guarnição policial juntamente com o SD PM
Renato Nantes Poltraniere
.

Quando os referidos policiais militares se dirigiram para o local indicado avistaram o apelante, o
Sub Ten PM Benedito Dionísio Elias,
visivelmente alterado e agressivo, o qual dizia que precisava de um carregador com munições, pois havia acabado com sua munição.

No entanto, a ofendida SD PM
Layla Alves
negou o pedido ao apelante, razão porque ele se exaltou, segurou-a pelo braço, tentou retirá-la de dentro da viatura, com violência, verbalizando de forma agressiva que necessitava de munição.

Diante da agressão à vítima, bem como da exaltação do apelante, o
SD PM Renato
entregou-lhe um carregador contendo 15 munições calibre .40, assim cessando a agressão.

Após regular instrução processual, o
Sub Ten PM Benedito Dionísio Elias

foi
condenado

Juízo da 11a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá Especializada da Justiça Militar
, como autor do crime de
Violência contra inferior
(art. 175 do CPM), à pena de
3

meses de detenção
, em regime
aberto.
Registre-se que, na oportunidade, durante a
sessão de julgamento realizada, o Conselho composto por Juízes Militares,
por unanimidade
, votou pela responsabilização penal do acusado.

Superadas as questões preliminares, neste grau de jurisdição, a douta defesa técnica requer a
absolvição
diante da ausência provas para a condenação, da atipicidade da conduta, bem como pela negativa de autoria.

Se vencido em tais teses, pretende a aplicação de
excludentes de ilicitudes
do art. 42 do CPM, além da
isenção de pena
, nos moldes do artigo 36 do Código Penal Militar.

Passo ao exame do apelo.

2.
ABSOLVIÇÃO
–
FALTA DE PROVAS – ATIPICIDADE DA CONDUTA – NEGATIVA DE AUTORIA

A
existência do crime
(materialidade) e a sua
autoria
atribuída ao apelante, estão comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID
112002458
- fls. 19), Boletim de Ocorrência (ID
112002458
- fls. 61/66); do Relatório do Auto de Prisão em Flagrante (ID
112002458
- fl. 83/85), corroboradas pelas declarações da vítima e testemunhas, colhidas nas fases, policial e judicial (ID
112002458
- fls. 23/33, e
112002485
), que demonstram, satisfatoriamente, que o apelante praticou o crime de
Violência contra inferior
, conforme descrito na inicial acusatória.

No dia do fato, a guarnição policial composta pelos soldados, SD PM
Layla Alves Rodrigues
e SD PM
Renato Nantes Poltraniere
foi acionada para atender uma ocorrência de desentendimento no “Bar da Poderosa”.

No local, avistaram o apelante, o
Sub Ten PM Benedito Dionísio Elias,
o qual abordou a viatura, visivelmente alterado, exigindo que os soldados lhe entregassem munição para recarregar seu armamento, o que foi negado pela ofendia
Layla Alves
diante do estado emocional do apelante, razão porque o acusado se exaltou, segurou
Layla
pelo braço e começou a puxá-la com agressividade de dentro da viatura, com o propósito de assumir a liderança da ocorrência.

Perante a agressão à vítima, da exaltação do apelante e da constatação de que ele portava uma arma de fogo no momento, o SD PM
Renato
entregou-lhe um carregador com 15 munições calibre .40, assim cessando a agressão.

Conforme relatado pelo apelante, ele estava próximo

ao “Bar da Poderosa” (local em que a viatura policial foi acionada para atender a ocorrência), e foi averiguar uma “confusão” ao lado de fora do referido estabelecimento, momento em que viu o suspeito (Alessandro – suposto integrante do “Comando Vermelho”) portando duas facas nas mãos dizendo que iria “cortar o pescoço” de qualquer policial.

Diante disso, o apelante deu voz de prisão a
Alessandro,
que não obedeceu à ordem de parada. Nesse momento, o apelante avistou a guarnição policial e passou as informações aos policiais que estavam na viatura para procederem com as diligências (ID 112002458 – fls. 35/37).

O
Sub Ten
PM Enilson Adelino Dantas,
responsável pela prisão do apelante, ressaltou que no dia dos fatos estava no quartel, momento em que surgiu a ocorrência no “Bar da Poderosa”, sendo que os soldados
Layla
e
Rernato
se dirigiram até lá, e o apelante, já estava no local. Demais disso, a SD PM
Layla,
lhe disse que a “situação estava um tanto incontrolável”, e que o SD PM
Renato,
praticamente, foi compelido a entregar o carregador ao apelante, o qual forçou a vítima a sair viatura (ID 112002458 – fls. 23/25 e 112002470).

Por sua vez, a vítima,
SD PM

Layla Alves Rodrigues,

afirmou em ambas as fases da persecução penal, que o apelante dirigiu-se a ela de forma violeta e agressiva, asseverando que ao atender uma ocorrência no “Bar da Poderosa”, avistaram o apelante se aproximando juntamente com sua esposa (
Ronicléia
), o qual aparentemente, teria ingerido bebida alcóolica.

Ao estacionarem a viatura policial, o apelante os abordou, abriu a porta do veículo, parou ao lado, sentido em que a vítima estava sentada e lhe disse que precisava de um carregador de munição, oportunidade em que o apelante pegou a pistola.

Nesse interim, os policiais (
Layla e Renato
) tentaram conversar com o apelante para acalmá-lo, os quais explicaram que estavam atendendo a ocorrência, mas sem êxito, visto que o apelante insistia em obter o referido carregador.

Em um dado momento, o apelante lhe disse: “
desce, desce daí eu que vou”,
momento em que puxou a vítima pelo braço, sendo que a mesma suplicou à esposa do apelante (que estava no local dos fatos), que a ajudasse de alguma forma. Ato contínuo, o SD PM
Renato,
com receio de o apelante “fazer alguma coisa”, visto que ele estava muito alterado, entregou o carregador ao apelante, momento em que a vítima conseguiu fechar a porta do veículo.

Por fim, ao ser indagada se o “puxão” dado foi com violência, respondeu: “
Foi forte sim, ele me puxou e eu me firmei para não cair ali da viatura
” (ID 112002458
- fl. 27/29 e
112002485).

Em simetria, o
SD PM Renato Nantes Poltraniere,
companheiro de guarnição da vítima que estava no interior da viatura, esclareceu em ambas as fases da persecução penal, que ao chegarem ao local da ocorrência, eles (vítima e SD PM
Renato
), avistaram o apelante chegando juntamente com sua esposa e parou ao lado da viatura, na direção em que a vítima estava, abriu a porta, se aproximou da vítima, “
bem nervoso, alterado a todo momento com tom ríspido querendo o carregador: ‘me dá o carregador e vou dar um tiro naquele vagabundo”.

Narrou, ainda, que a vítima tentou acalmá-lo, no entanto, o apelante insistiu em pegar o carregador de munição, dizendo que iria atrás de uma terceira pessoa identificada como
Alessandro
“resolver a situação”, e nesse momento, “
ele pegou no braço da Sd PM Layla e puxou fora da viatura”,
contudo, ela não saiu do interior da viatura policial porque ela se segurou forçando a pena no assoalho, frisando que o apelante agiu
com violência, pois o “puxão” foi desproporcional
(
ID 112002458
- fls. 31/33 e
112002485
).

In casu
, a vítima foi enfática ao afirmar que foi puxada fortemente pelo braço com o propósito de retirá-la a força de dentro da viatura, assertiva que foi corroborada pelas palavras judiciais da testemunha
Renato Nantes Poltraniere
, policial militar, que confirmou ter ocorrido a agressão por parte do apelante contra a ofendida.

Acresça-se, inclusive, que durante a sessão de julgamento, um dos Juízes Militares presentes na hipótese -
CAP PM Lucas Maciel -
, se referiu acerca do vídeo apresentado pela Defesa (extraído das câmeras de segurança do local), frisando que:

“... no próprio vídeo demonstrado aqui para nós, existe um momento em que ele (apelante) está com a metade do corpo para dentro da viatura e outra metade para fora. A parte (inaudível) pra fora, denota um movimento, como se ele estivesse puxando alguma coisa, o que coaduna com o depoimento da vítima, soldado
Layla
, e da testemunha, soldado
Renato.
Em razão disso, eu voto pela condenação (...)” (Gravação da Reunião encaminhada a esta assessoria de Gabinete, via e-mail, pela Secretaria da Vara correspondente – entre 1h 29min e 10seg. até 1h 29 e 41 seg).

Quanto ao ponto, importante ressaltar as lições de
NUCCI, Guilherme de Souza,
em Código Penal Militar Comentado, 2a ed, Rio de Janeiro: Forense, 2014,

p. 269 e 270):

Praticar violência significa o emprego de qualquer espécie de constrangimento físico, podendo constituir simples vias de fato (empurrão, tapa) como também lesão corporal (produção de ferimento visível). Não se justifica o uso dessa forma de coerção, sob qualquer pretexto. Tutela-se a administração militar, a autoridade e a integridade física e moral do subordinado.

Ademais, conquanto o juiz sentenciante tenha consignado na sentença condenatória que o vídeo apresentado pela defesa (das câmeras de vigilância do local) é inconclusivo, por não ter sido possível visualizar com clareza o delito em questão no interior da viatura policial, por outro lado, verifico que é incabível a pretensão defensiva com base na ausência de provas.

Isto porque, presentes nos autos, elementos probatórios contundentes acerca da autoria e materialidade do crime, aliado as palavras da vítima que se encontra em plena sintonia com o depoimento da testemunha, que presenciou os fatos, o policial militar
Renato Nantes Poltraniere,
frise-se, em ambas as fases da persecução penal
.

A propósito, consoante entendimento jurisprudencial do c. STM, para se configurar o delito em questão, é suficiente que que o corpo do ofendido seja tocado pelo superior.

Colacionam-se escólios da ementa de jurisprudências nesse sentido:

“(...) APELAÇÃO (...) ART. 175 DO CPM. VIOLÊNCIA CONTRA INFERIOR. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. TESES DA ACUSAÇÃO. VIOLÊNCIA EVIDENCIADA. ELEMENTARES. PRESENTES. CRIME CONFIGURADO. AGRESSÃO FÍSICA. DOLO. (...). 1.
Conforme reiterada jurisprudência do STM, para a subsunção do fato ao tipo de violência contra inferior,
basta que, em contexto doloso, o corpo do ofendido tenha sido tocado pelo superior
. (...) 2. A ação de violência, mesmo sob a forma de vias de fato (hipótese de contravenção na seara Comum), tem forte repressão nos tipos penais do CPM para tutelar a Hierarquia e a Disciplina, independentemente de quem a pratica: o superior ou o subordinado - arts. 175 e 157, ambos do CPM. (...)”

(STM - APL: 70000325820217000000, Relator: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Data de Julgamento: 21/05/2021, Data de Publicação: 01/06/2021). Destaquei.

“(...) APELAÇÃO CRIME - ART. 175 DO CPM,
VIOLÊNCIA CONTRA INFERIOR - PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS - INOCORRÊNCIA - SUFICIENTE COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DELITIVA - DECLARAÇÃO DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS CONSISTENTES E CORROBORADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS
- ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA - IMPOSSIBILIDADE, CRIME PROPRIAMENTE MILITAR NÃO APRECIADO PELA JUSTIÇA COMUM - APELAÇÃO CRIME CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJPR - 1a C. Criminal - AC - 1485578-6 - Curitiba - Rel.: Juiz Benjamim Acacio de Moura e Costa - Unânime - J. 14.12.2017) (...)”. (TJ-PR - APL: 14855786 PR 1485578-6 (Acórdão), Relator: Juiz Benjamim Acacio de Moura e Costa, Data de Julgamento: 14/12/2017, 1a Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ: 2175 09/01/2018). Destaquei.

No que se refere ao dolo do apelante, é evidente, pois, desejando obter as munições solicitadas à vítima, mediante violência,

utilizou-se da condição de superior hierárquico para tentar constrange-la (a subordinada SD PM
Layla
) a entregar-lhe o carregador contendo munições, porquanto a
segurou pelo braço, tentando ainda retirá-la de dentro da viatura com violência, no intuito de assumir a liderança da ocorrência.

Registre-se, aliás, que a violência cometida contra inferior ter decorrido da vontade do apelante em obter um carregador contendo munições, não conduz à conclusão de ausência de dolo.

De outra banda, a negativa de autoria alegada pela Defesa, além de desemparada de prova hábil a comprová-la, visto que
não apresentou uma prova contundente que amparasse a versão de que o apelante não praticou o delito,
não se revelando capaz de elidir os firmes e coesos depoimentos da vítima e testemunha,
em clara inobservância ao disposto no art. 156 do CPP.
A respeito do assunto, colaciono jurisprudência desta Corte:

“(...) A negativa de autoria do delito dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a participação do agente está demonstrada de modo irrefutável pelo conjunto fático-probatório coligido ao longo da instrução criminal (...)” (TJ-MT - APL: 00025373720158110009805522018 MT, Relator: DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 18/12/2018, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 22/01/2019).

Aliás, o fato de a testemunha ser agente público não torna, por si só, suas declarações sem crédito ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e em consonância com os demais elementos probatórios existentes nos autos. Inteligência do Enunciado no. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.

Destarte, não merece prosperar o pedido de absolvição, com fundamento no art. 386, do CPP, porquanto o conjunto fático-probatório colhido durante a instrução processual,

sobretudo, quando a palavra da vítima foi corroborada pelas provas produzidas em ambas as fases da persecução criminal, elementos probatórios que ratificam a sentença condenatória.

Assim, evidenciado que o apelante cometeu o crime de Violência contra inferior ao puxar com violência sua subalterna com o intuito de assumir a frente da ocorrência policial em persecução, restando, por conseguinte, evidenciado o dolo do apelante. Até mesmo por que:

“(...) À luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, corroborados pela condição de militar do réu, sabedor das regras da caserna e, ainda, da legalidade da proibição a ele imposta, lhe era plenamente possível abster-se de praticar a ação proibida, como também de agir diferentemente, daí porque não há que se falar em atipicidade da conduta por ausência de dolo. (...)” (Superior Tribunal Militar. Apelação no 0000050-34.2010.7.05.0005. Relator(a) para o Acórdão: Ministro(a) MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento: 19/09/2011, Data de Publicação: 19/10/2011).

“(...)
APELAÇÃO. DEFESA. ART. 175 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. VIOLÊNCIA CONTRA INFERIOR. ATIPICIDADE
.
INEXISTÊNCIA DE LESÃO CORPORAL. AUSÊNCIA
DE DOLO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INFRAÇÃO DISCIPLINAR. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CRIME CONTRA A AUTORIDADE E A DISCIPLINA MILITAR. CONDENAÇÃO MANTIDA.
(...)”. O tipo penal do art. 175 do CPM visa tutelar a autoridade, a disciplina militar e, subsidiariamente, a integridade física do Ofendido. Para sua consumação, é suficiente a existência de ofensa dolosa contra o inferior hierárquico
, a qual também se aperfeiçoa pelo contato físico, sendo desnecessário o resultado lesivo, que apenas qualifica o delito. (...)”. (STM - APL: 70000395020217000000, Relator: LEONARDO PUNTEL, Data de Julgamento: 13/05/2021, Data de Publicação: 02/06/2021). Destaquei.

E ainda que assim não fosse não se pode negar que o apelante tinha plena consciência de que, ao ter agido com violência com a vítima para que esta lhe entregasse as munições, assumiu o risco de cometer a conduta típica do art. 175 do CPM (Violência contra inferior), de modo que presente, ao menos, o dolo eventual no cometimento do crime. Nesse sentido, colaciono aresto de julgado do c. STM:

“(...) E ainda que se admita, por absurdo, que a intenção do Acusado não era a de causar lesão na vítima, fato é que assumiu um risco iminente de causá-la, o que caracteriza o dolo eventual. (...)” (Superior Tribunal Militar. Apelação no 7000008-35.2018.7.00.0000. Relator(a) para o Acórdão: Ministro(a) MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS. Data de Julgamento: 11/09/2018, Data de Publicação: 21/09/2018).

Por tais razões, inviável o acolhimento do pleito absolutório.

3.

EXCLUDENTES DE ILICITUDE

Prosseguindo, a defesa do apelante almeja a
aplicação das excludentes de ilicitudes insculpidas no art. 42 do Código Penal Militar.

Quanto ao tema, o artigo 42 do CPM assim dispõe:

Art. 42.
Não há crime quando o agente pratica o fato:

I
- em estado de necessidade;

II
- em legítima defesa;

III
- em estrito cumprimento do dever legal;

IV
- em exercício regular de direito.

Pois bem.

O

estado de necessidade
previsto no art. 43 do CPM, deve ser configurado como um estado de perigo atual/iminente ou grave calamidade, para salvar vidas, por exemplo, admitindo-se, em tais circunstâncias, um dano imediato configurado pela lesão ao bem tutelado, senão vejamos o dispositivo:

"Art. 43. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para preservar direito seu ou alheio, de perigo certo e atual, que não provocou, nem podia de outro modo evitar, desde que o mal causado, por sua natureza e importância, é consideravelmente inferior ao mal evitado, e o agente não era legalmente obrigado a arrostar o perigo."

Guilherme de Souza Nucci
esclarece em Código Penal Militar Comentado. 2a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 92, quais são os requisitos do estado de necessidade, pontuando o seguinte:

“(...) “Requisitos do estado de necessidade: a) existência de perigo certo e atual; b) perigo não provocado pelo agente; c) inevitabilidade do perigo; d) proteção a direito próprio ou de terceiro; e) perecimento do bem de menor valor para salvar o de maior valor; f) inexistência do dever legal do agente de enfrentar o perigo.”

No caso, não há evidência de perigo certo e atual, elementos informativos do estado de necessidade, a ameaçar o apelante ou menos sua esposa (
Ronicléia
), que estava com o apelante no momento dos fatos.

Igualmente, não ocorreu por parte da vítima
SD PM

Layla Alves Rodrigues,
o emprego de agressão que pudesse dar causa a uma resposta violenta por parte do apelante, de maneira que não restou demonstrado que o apelante tenha agido sob excludente de ilicitude da
legítima defesa.
Confira-se:

“(...) CRIME MILITAR. (...) EXCLUDENTE DE ILICITUDE. LEGÍTIMA DEFESA. INEXISTÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. (...). 2. Não há como admitir a tese de legítima defesa se não há comprovação nos autos de que foi a vítima quem iniciou as agressões e que o réu fez uso moderado da força para contê-las. 3. Recurso conhecido e não provido(...)”. (TJ-DF 00095203720188070016 DF 0009520-37.2018.8.07.0016, Relator: JESUINO RISSATO, Data de Julgamento: 24/09/2020, 3a Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 05/10/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Outrossim, acerca da excludente do
estrito cumprimento do dever legal,
também não restou atendido seus requisitos, pois o apelante se apresentava em estado alterado e de maneira agressiva, puxou o braço da vítima de forma desproporcional (como ressaltado pela testemunha, o SD PM
Renato -
ID 112002458
- fls. 31/33 e
112002485). Ademais, o apelante estava à paisana no dia dos fatos.

Aliás, consoante ensinamento doutrinário:

“(...) O estrito cumprimento do dever legal situa-se dentro dos limites legais, sendo necessário, pois, que o fato obedeça rigorosamente às condições objetivas da excludente da antijuridicidade. O uso dos meios e a proporcionalidade na execução é o requisito objetivo. O exercício do dever deve ser limitado. Fora dos limites legais apresentam-se o abuso e o excesso. (...)” (
ROSSETTO, Enio Luiz
. Código Penal Militar Comentado. 2a Ed. rev., atual., e ampl. São Paulo)
(TJ-GO - APR: 02733912920178090051, Relator: DES. NICOMEDES DOMINGOS BORGES, Data de Julgamento: 17/12/2019, 1A CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2907 de 13/01/2020).

A propósito:

“(...)
“CRIME
MILITAR
. LESÃO GRAVE. PROVA DA ILICITUDE DO FATO. Afasta-se a tese do
estrito

cumprimento
do
dever

legal
, quando constatada que a atuação do insurgente revelou-se desmedida e desnecessária para a execução de seu ofício (...)” (TJGO, APELAÇÃO CRIMINAL 438779-10.2011.8.09.0175, Rel. DR (A). FÁBIO CRISTÓVÃO DE CAMPOS FARIA, 2A CÂMARA CRIMINAL, julgado em 22/05/2018, DJe 2526 de 18/06/2018).

Do mesmo modo, inaplicável a excludente insculpida no inc. IV, do art. 42, COM, pois como elucidam sobre o assunto,
Cícero Robson Coimbra Neves
e
Marcello Streifinger,
em Manual de Direito Penal Militar, 4a ed. Editora Saraiva, 2014, pg. 402: O

exercício regular de um direito

“compreende ações do cidadão comum autorizadas pela existência de direito definido em lei e acondicionada à regularidade do exercício desse direito”.

Dessa maneira, uma vez que não restou comprovado nos autos que o apelante exerceu direito, previsto e autorizado, de algum modo pelo ordenamento jurídico, inviável acolher tal tese.

Assim, ao contrário do que sustenta a Defesa, do acervo probatório ressaem dados plausíveis e consistentes que corroboram a tese descrita na denúncia.

Logo, verifica-se a inexistência dos requisitos para acolher a incidência das aludidas excludentes de ilicitude inseridas no art. 42 do Código Penal Militar.

4.
ERRO DE FATO – ISENÇÃO DA PENA

Por fim, a defesa roga pela isenção de pena, nos moldes do art. 36 do CPM.

Mais uma vez,
sem razão
.

Confira-se o teor do artigo citado:

"Art. 36. É isento de pena quem, ao praticar o crime, supõe, por erro plenamente escusável, a inexistência de circunstância de fato que o constitui ou a existência de situação de fato que tornaria a ação legítima."

De acordo com julgado da Corte
Militar
: "... O
erro
de fato somente é aplicável quando o agente comete o
crime
por
erro
plenamente escusável, ou seja,
erro
que não tinha como ser evitado mesmo que fossem adotadas todas as cautelas necessárias

(...)” (AP 1023-39.2018. Rel. Min. Carlos Vuyk de Aquino. DJe de 4.6.2019).
(STM – Decisão monocrática - APL: 70009991120187000000, Relator: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Data de Julgamento: 17/09/2019, Data de Publicação: 27/09/2019).

Dito isso, tem-se que a hipótese em comento ocorre quando, o agente, levado a erro pelas circunstâncias do caso concreto, supõe agir em face de uma causa excludente de ilicitude.

No entanto, sem delongas, examinado os autos, depreende-se que as provas existentes no caderno processual são seguras em apontar que
o apelante, o qual estava de folga no dia dos fatos, agiu de forma voluntária e desmotivada/injustificada, ao praticar violência contra inferior, em nítida contrariedade às Leis do Código Penal Militar, no caso, contra a vítima SD PM

Layla Alves Rodrigues,
afastando-se, por conseguinte, eventual incidência do artigo 36 do Código Penal.

Ilustrando esse raciocínio, colaciono o seguinte julgado:

"(...)

4. Não merece acolhimento a tese de erro de direito por engano incidente sobre o comportamento, quando constatado que o agente era perfeitamente conhecedor da infração e, deliberadamente, agiu em contrariedade à lei, ferindo a lealdade e a honestidade, preceitos fundamentais na conduta do militar no trato com seus superiores (...)”. (STM - AP: 00001092320157090009 MS, Relator: Carlos Augusto de Sousa, Data de Julgamento: 15/12/2016, Data de Publicação: Data da Publicação: 07/02/2017 Vol: Veículo: DJE).

Diante de todas essas considerações, e em
consonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
,
rejeito as preliminares
aventadas pela Defesa, e no mérito,
nego provimento
o recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022